Tribunal: CARF
Processo: 11080.722190/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722190/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.273 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
TRATHERM MONTAGEM ELETRO MECANICA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DEVER INSTRUMENTAL. MULTA ATRASO. DSPJ.
Impõe-se a penalidade por descumprimento de obrigação acessória entrega de
DSPJ, não comprovado qualquer fato que implique dispensa do cumprimento
tempestivo da prescrição normativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 10-38.612, proferido pela 6a
Turma da DRJ/ POA, que julgou improcedente a impugnação ofertada pela Recorrente,
mantendo o lançamento.
Por bem resumir a situação até o momento, transcrevo o relatório dos fatos
constante do acórdão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722190/2010-73
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722190/2010-73

Trata o presente processo de lançamento realizado, conforme Notificação de
Lançamento no 69163933383275 ( fl.07 ), decorrente de atraso na entrega da Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica – DSPJ Simples 2008, relativa ao 1o semestre/2008, a
qual foi transmitida no dia 12/06/2010, quando o prazo final para entrega seria
30/05/2008. O valor da multa aplicada foi de R$ 3.614,92 (três mil, seiscentos e catorze
reais e noventa e dois centavos).
Em 12/07/2010 o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 02/06, alegando em
síntese que:
1- Na vigência da Lei no 9.317/1996, a empresa buscou o ingresso no Simples. Contudo,
entendendo a Receita Federal que seu objeto social enquadrava-se nas atividades
vedadas à inclusão naquele sistema de tributação, foi a mesma excluída;
2- Irresignado com a decisão do fisco, ingressou com solicitação de revisão da exclusão
do Simples e obteve, junto à DRJ, decisão no sentido de cancelar o ato de exclusão
mantendo a empresa neste programa de tributação simplificada. A decisão retroagiu à
07/08/2003, data da exclusão;
3- Sobrevindo o Simples Nacional, não migrou automaticamente. Buscou a adesão
mediante solicitação realizada à RFB, a qual foi negada, consubstanciada na mesma
assertiva da exclusão do Simples;
4- Com vistas a regularizar a situação da empresa, ingressou com mandado de
segurança pretendendo a sua inclusão no Simples Nacional. A antecipação de tutela foi
indeferida, bem como a segurança denegada em sentença. Irresignado, interpôs recurso
de apelação, a qual foi provido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região;
5- O Tribunal determinou que a autoridade coatora procedesse à inclusão do
manifestante de modo retroativo a contar de 1o de julho de 2007, o que foi cumprido em
17/09/2009;
6- Diante da ausência do deferimento de tutela, permaneceu durante o trâmite do
mandado de segurança procedendo a apuração dos impostos devidos pela modalidade
do lucro presumido, bem como confeccionando as declarações pertinentes a esta
modalidade de tributação;
7- Procedida a sua inclusão em setembro de 2009 no Simples Nacional, efetivou, no
ano-calendário de 2010 a retificação das declarações concernentes à modalidade do
Simples e Simples Nacional. Ao entregar a DSPJ ano-calendário 2006 e 1o
semestre/2007, assim como a DASN do 2o semestre/2007, em 2010, restou autuada com
multa por atraso na entrega das mesmas;
8- A decisão administrativa que franqueou o acesso da empresa ao Simples foi proferida
em maio de 2007, tendo a empresa ciência da mesma quando já estava em vigor o novo
programa de transmissão de dados do Simples Nacional. Tendo sido a empresa excluída
do Simples Nacional, ficou obstada de proceder qualquer regularização referente às
declarações dos anos-calendário anteriores, até a prolação de decisão final no processo
judicial em 2009; e
9- A autuação procedida quando da entrega da DSPJ 2008, ano calendário 2007, por
atraso na transmissão da mesma, não pode subsistir, pois decorreu de impossibilidade
fática de cumprimento do prazo previsto em lei, haja vista que, na data prevista para
entrega a empresa estava buscando seu direito à inclusão no Simples Nacional
administrativamente.
Ao final solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado, posto que não há qualquer
culpa ou dolo na conduta em tela, capazes de chancelar a autuação em questão.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722190/2010-73

A DRJ, ao apreciar a impugnação em questão entendeu por bem manter o
lançamento o lançamento e julgá-la improcedente, mantendo a multa relativa a notificação de
lançamento do exercício de 2008, ano-calendário 2007, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/06/2010
DSPJ - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
Mantém-se o lançamento tributário que decorreu exclusivamente de entrega
intempestiva da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica.
Impugnação Improcedente
Inconformada com tal decisão, a Recorrente, apresentou recurso voluntário,
praticamente, reproduzindo os argumentos trazidos quando da impugnação, destacando, em
síntese, que:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722190/2010-73

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do lançamento de multa
atraso na entrega da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - DSPJ Simples 2008,
relativamente ao 1o semestre/2008, que foi transmitida no dia 12/06/2010, quando o prazo final
para entrega seria 30/05/2008, no valor de R$ 3.614,92.
A Recorrente discorda da exigência em discussão sob a alegação de que, mesmo
não tendo migrado automaticamente para o Simples Nacional, como já era optante do Simples
Federal e beneficiária de decisão com efeitos retroativos a 07/08/2003, pleiteou a adesão o que
foi lhe negada, acarretando sua exclusão do referido regime tributário por intermédio do
ADE/DRF/POA no 453.282/2003.
Irresignada, impetrou mandado de segurança e o Tribunal Regional Federal da 4a
Região determinou que a autoridade coatora procedesse à inclusão da Recorrente no referido
regime tributário, de modo retroativo a contar de 1o de julho de 2007, o que foi cumprido em
17/09/2009.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722190/2010-73

Argumenta, ainda, que durante o trâmite do mandado de segurança procedeu à
apuração dos impostos devidos pela modalidade do lucro presumido, bem como confeccionando
as declarações pertinentes a esta modalidade de tributação,
Todavia, entendo que razão não assiste ao apelo da Recorrente e que a decisão
recorrida não merece reforma. Explique-se.
Conforme consignado às fls. 32, a Recorrente obteve, em pedido administrativo, a
inclusão retroativa no Simples Federal, processo 11080.101222/2003-73, cuja decisão data de
09/05/2007. Porém, quando do advento do Simples Nacional, não houve migração automática
para a Recorrente do Simples Federal para o Simples Nacional.
Por tal motivo, a Recorrente socorreu-se ao Poder Judiciário e o TRF 4a Região
assim determinou sua inclusão no Simples Nacional, conforme já mencionado, de modo
retroativo a contar de 1o de julho de 2007. A decisão foi cumprida em 17/09/2009.
Procedida a sua inclusão em setembro de 2009 no Simples Nacional, a Recorrente
efetivou, no ano-calendário de 2010 a retificação das declarações concernentes à modalidade do
Simples e Simples Nacional. Ao entregar a DSPJ ano-calendário 2006 e 1o semestre/2007, assim
como a DASN do 2o semestre/2007, em 2010, restou autuada com multa por atraso na entrega
daquelas.
Veja que, apesar de a Recorrente ter rido ciência desde 17/09/2009 de que estava
enquadrado no Simples, com efeitos retroativos ao período de 01/01 a 30/06/2007, somente em
12/06/2010, transmitiu sua DSPJ portanto, com 25 meses de atraso.
Que fique claro, em que pese a Recorrente ter justificado o atraso mencionado
devido à suposta “ impossibilidade tática de cumprimento do prazo previsto em lei para a
entrega de dita declaração, haja vista que, na data prevista em lei para entrega, a empresa
estava buscando seu direito à inclusão no Simples Nacional”, em verdade, nesse interim não
havia qualquer empecilho à transmissão da DSPJ 2008 (DSPJ - Simples 2008 ), relativa ao
exercício de 2008, em seus artigos 1o e 2o assim dispõe:
Art. 1o Fica aprovado o programa gerador e as instruções de preenchimento da
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Simples 2008 (DSPJ - Simples 2008), a
ser apresentada, obrigatoriamente, pelas pessoas jurídicas optantes pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, relativa ao ano-calendário de 2007, exercício de 2008.
§ 1o O programa deve ser utilizado para declarar os fatos geradores ocorridos no
período de 1o de janeiro a 30 de junho de 2007, independentemente das pessoas
jurídicas referidas no caput terem:
I - migrado para o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; ou II
- efetuado o pedido de opção pelo Simples Nacional.
(...)
Art. 2o A DSPJ - Simples 2008 deverá ser entregue no período de 17 de setembro de
2007 a 30 de maio de 2008
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722190/2010-73

Ademais, eventuais dificuldades do sujeito passivo na apresentação da declaração
em questão, também não têm o condão de afastar a aplicação da penalidade aplicada, se o fato
gerador ocorreu e sua quantificação se deu em conformidade com a legislação.
Outrossim, também não prospera o argumento da Recorrente de que neste período
procedeu a apuração dos impostos devidos pela modalidade do lucro presumido, bem como
confeccionou as declarações pertinentes a esta modalidade de tributação.
Afinal, como registrou o relator da decisão recorrida, nos sistemas da Receita
Federal informam que, relativamente ao período de 01/01 a 30/06/2007, só houve a transmissão
da DSPJ 2008 em 12/06/2010, retificada por outra DSPJ em 25/01/2011, não constando, destarte,
a entrega de nenhuma Declaração na modalidade de tributação pelo Lucro Presumido.
Logo, uma vez confirmado o atraso na entrega da Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica - DSPJ Simples 2008 pela Recorrente, não há como desobrigá-lo da multa
imposta.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter o crédito
tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital